Tribunal: TJDFT
Processo: 0721548-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL EM NOME DO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. FRAUDE. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial em nome do cônjuge do devedor.
2. O art. 790, IV, do CPC, prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro ser alcançado no processo executivo para o pagamento da dívida, ainda que não tenha se responsabilizado diretamente pela obrigação executada. 2.1. Contudo, no caso, os cônjuges estipularam a separação de bens, motivo pelo qual, cada cônjuge, exerce a administração exclusiva sobre o seu patrimônio. 2.2. Incabível a pretendida pesquisa de bens em nome do cônjuge virago, em vista do regime de bens estabelecido.
3. Na hipótese, não restou evidenciada a ocorrência de fraude, vez que ausentes quaisquer indícios de má-fé ou dissimulação.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.